Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600654-46.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600654-46.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/06/2021
Processo referência: 0600654-46.2020.6.16.0045
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600654-
46.2020.6.16.0045 que julgou desaprovadas as contas de Maria Ines de Oliveira, referentes às
Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e por decorrência, condenou
a prestadora a recolher ao Tesouro Nacional, o valor recebido de pessoa jurídica, no importe de R$
500,00 (quinhentos reais), com atualização monetária e juros moratórios calculados desde a data
da ocorrência do fato gerador até o efetivo recolhimento por meio de Guia de Recolhimento da
União a ser retirada no Cartório Eleitoral, com pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
trânsito em julgado, conforme art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante
ser juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Maria Ines de Oliveira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB, no município de Laranjeiras do Sul/PR, desaprovadas porque foi constatada a
doação de pessoa jurídica no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual foi integralmente
utilizado, quando deveria ter sido imediatamente devolvido ao doador vez que o artigo 31 da
Resolução 23.607/19 é claro no sentido de que é vedada a utilização ou aplicação financeira de
recursos de fontes vedadas, bem como que na impossibilidade de devolução dos recursos ao
doador, o prestador de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos ao
Tesouro Nacional, com atualização monetária e juros moratórios calculados desde a data da
ocorrência do fato gerador até o efetivo recolhimento). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA INES DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MARIA INES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
298
07/12/2021 13:33 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.069

RECURSO ELEITORAL 0600654-46.2020.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA INES DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - OAB/PR57788-A
RECORRENTE: MARIA INES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - OAB/PR57788-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
ORIUNDO DE FONTE VEDADA. PESSOA JURÍDICA. PERCENTUAL
RELEVANTE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, é expressamente
vedado a candidato receber doação oriunda de pessoa jurídica.
O recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve ser
imediatamente devolvido ao doador e não utilizado; todavia, uma vez
aplicado na campanha, impõe-se seu recolhimento ao erário. Inteligência
dos §§ 3º e 4º, do art. 31, da Resolução 23.607/2019.
Recurso desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Num. 42833298 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334777100000041808363
Número do documento: 21120713334777100000041808363

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por MARIA INES DE OLIVEIRA, candidata ao cargo de vereador no município
de Laranjeiras do Sul, em face da sentença proferida pelo Juízo da 045ª Zona Eleitoral, pela qual
suas contas foram desaprovadas em razão do recebimento de receitas de fonte vedada, bem
como condenou a recorrente à restituição do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Tesouro
Nacional, referente a valor irregularmente recebido de pessoa jurídica. (ID 37634116)

Em suas razões recursais (ID 37634366), sustenta a recorrente, em síntese, que: a)
a doação foi feita de forma equivoca em nome da empresa e não da pessoa física, inexistindo
má-fé por parte do doador que, em sua simplicidade, acreditava estar realizando as doações nos
termos da legislação eleitoral; b) o erro só foi constatado na prestação de contas, quando já
encerradas as contas de campanha, inexistindo possibilidade de devolver os valores; c) o
montante apontado é ínfimo, levando em conta o limite de gastos para campanha de vereador,
motivo pelo qual aplica-se o princípio da insignificância para homologação das contas
apresentadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, total provimento do presente
recurso, a fim de que se reforme a r. sentença que julgou desaprovadas suas contas,
oportunizando-se à recorrente devolver os valores à pessoa jurídica.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
afirmando que não há como afastar a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional dos
recursos recebidos de fonte vedada (ID 39249416).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARIA INÊS DE OLIVEIRA,
candidata a vereadora nas eleições de 2020, no município de Laranjeiras do Sul, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da
constatação de recebimento de receita de fonte vedada, no caso, pessoa jurídica.

Na análise técnica foi identificada doação de pessoa jurídica no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), o que caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada, na forma do
artigo 31, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019. Constatou-se, ainda, que o recurso foi
integralmente utilizado, quando deveria ter sido devolvido imediatamente ao doador (ID
37633516).

Intimada acerca da irregularidade, a candidata alegou se tratar de mero equívoco a
transferência bancária ter partido da conta da pessoa jurídica, quando deveria ter sido feita
diretamente pela pessoa física do doador, a saber, OILSON JOSÉ FREIRE, ausente qualquer
indício de má-fé da recorrente (ID 25604716).

Juntamente com a prestação de contas final, a recorrente promoveu a juntada de
declaração do doador, dando conta do equívoco no momento da transferência bancária (ID
Num. 42833298 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334777100000041808363
Número do documento: 21120713334777100000041808363

37632616). Confira-se a imagem da nota explicativa:

Da análise do extrato bancário da candidata (ID 37632566), constata-se que o
montante advém de uma transferência interbancária da conta de titularidade do CNPJ nº
1 6 8 0 0 8 9 8 8 / 0 0 0 1 - 5 0 .
E m
c o n s u l t a
a o
C N P J
p e l o
s i t e ,
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp, verifica-se
pertencer à uma sociedade limitada, de nome fantasia Tratorsul, comércio varejista de
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura.

Quanto ao tema, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação
de contas nas eleições, assim estabelece:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente,
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:

I – pessoas jurídicas;

(...)

§ 3º O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve
ser imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação
financeira.

Num. 42833298 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334777100000041808363
Número do documento: 21120713334777100000041808363

§4º Na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador de contas
deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

(...)

Como se vê, é proibido o uso na campanha de recursos oriundo de pessoa jurídica,
configurando-se doação ilícita.

Note-se que a mera alegação do doador no sentido de se tratar de equívoco no
momento da transferência de valores, sem má-fé, não é capaz de afastar a irregularidade, de
natureza objetiva e consistente na utilização durante a campanha de recursos advindos de
pessoa jurídica, sobretudo quando demonstrado que os valores saíram diretamente da conta de
sociedade empresária.

Por outro lado, o montante de R$ 500,00, indevidamente utilizado pela recorrente,
corresponde a 100% das receitas de campanha, motivo pelo qual incabível a aplicação do
princípio da proporcionalidade, porquanto, no caso, proporcionalmente, a irregularidade possui
grande relevância.

Não se olvida que em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto
módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou
despesa.
Num. 42833298 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334777100000041808363
Número do documento: 21120713334777100000041808363

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

No entanto, no julgamento do Recurso Especial acima indicado, em seu acórdão
restou consignado que o “balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do caso concreto”, destacando-se,
ainda, de sua fundamentação o seguinte:

(...)

Nesses julgados, consignou-se que, uma vez que o legislador dispensa maior rigor
na fiscalização sobre os gastos realizados em favor de candidaturas desde que não
excedam o total de R$ 1.064,10 (mil, sessenta e quatro reais e dez centavos –
1.000 UFIRs), esse valor é entendido como diminuto pela legislação eleitoral e,
portanto, insuficiente para exigir o pleno rigor da análise da Justiça Eleitoral sobre
as prestações de contas.

Diante desse quadro, asseverou-se que as irregularidades encontradas em
prestações de contas de campanhas de candidatos cujos valores absolutos não
excedam a 1.000 UFIRs (R$ 1.064,10) devem ser consideradas irregularidades de
valor diminuto e, portanto, inaptas para, per se, causarem a desaprovação das
prestações de contas.

Imperiosa a realização de ressalva.

Em relação às fontes vedadas de captação de recursos, realiza-se juízo de
reprovabilidade da conduta independentemente do valor captado, de modo
que a irregularidade revela-se imune ao conceito de valor diminuto.

Porque a reprovação da conduta recai sobre a sua própria natureza e indica o
ingresso de verbas espúrias no processo eleitoral é que se revela inadmissível
a aplicação do conceito de valor diminuto a essa espécie de irregularidade.

(...)

(Não destacado no original)

E, no caso, toda a campanha da candidata foi custeada com recurso de fonte
vedada, o que afetou a necessária isonomia entre todos os concorrentes, razão pela qual está
presente, a meu ver, circunstância que excepciona o entendimento consolidado pelo TSE,
possibilidade ressalvado no próprio julgamento daquela Corte. Logo, deve ser mantida a
desaprovação de contas da candidata.

Por fim, esclarece-se que nos termos do artigo 31, § 3º, da resolução de regência, o
Num. 42833298 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334777100000041808363
Número do documento: 21120713334777100000041808363

recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve ser imediatamente devolvido ao
doador e não utilizado; todavia, uma vez aplicado na campanha, impõe-se seu recolhimento ao
erário, conforme determina o § 4º do mesmo artigo, como estabelecido na sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
para o fim de manter a sentença que desaprovou as contas da candidata.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600654-46.2020.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA INES DE
OLIVEIRA VEREADOR, MARIA INES DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: JULIANA
SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - PR57788-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA
ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833298 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713334777100000041808363
Número do documento: 21120713334777100000041808363